Tribunal: STF
Processo: RE 68952
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
CONCUBINATO. JA ESTA SUPERADA A DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL SOBRE OS
EFEITOS DO CONCUBINATO, QUANDO HÁ EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA
COMPANHEIRA AO CONCUBINARIO OU SOCIEDADE DE FATO ENTRE AMBOS. O
PLENO E AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SUCESSIVOS E
TRANQUILOS PRONUNICAMENTOS, RECONHECERAM DIREITO, EM AMBOS OS CASOS,
A MULHER QUE VIVE EM UNIÃO LIVRE E ESTAVEL COM O HOMEM,
PRESTANDO-LHE SERVIÇOS RURAIS, DOMESTICOS OU ECONOMICOS.